Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE NO VALOR DO RPV DESTINADO AO CONSTITUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Prevenção. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, bem como do disposto no art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator prevento para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo. Nesse sentido, é de se reconhecer a prevenção em relação ao processo em análise, em razão de outro recurso originário vinculado ao processo de origem (0700350-09.2021.8.07.9000) já ter sido remetido a este juízo anteriormente.
3 – Contrato de honorários. Necessidade de juntada no processo. Na forma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994, a fim de que seja determinado pelo juiz o pagamento dos honorários ao advogado, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, é necessário que o advogado junte ao processo o seu contrato de honorários antes de que seja expedido o mandado de levantamento ou precatório.
4 – Contrato de honorários. Procuração. Distinção. Não há similitude entre o contrato de honorários e o instrumento de procuração para os fins do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Enquanto a procuração é negócio jurídico unilateral, o contrato de honorários advocatícios é de natureza bilateral, exigindo a anuência de ambos. Ademais, a procuração tem como finalidade tão somente dar poderes ao representante para que possa representar o seu constituinte em juízo. A norma de regência é clara em exigir a apresentação específica do contrato de honorários para a finalidade de que seja destacado seu valor do RPV, o que não ocorreu no caso. Dessa forma, revoga-se a liminar anteriormente concedida na decisão de id 25332160 pelo eminente juiz Dr. João Luís Fischer Dias, que após o deferimento da referida liminar, reconheceu a prevenção deste juízo para o julgamento da causa (por meio da decisão de id 26468065).
5 – Ato atentatório à dignidade da justiça. Litigância de má-fé. Tentativa de se esquivar das regras de prevenção. O advogado da parte veiculou no presente agravo os mesmos argumentos declinados no agravo de instrumento de número 07000350-09, o qual, na ocasião, não foi conhecido por ausência de requisitos, restando preclusa a questão de fundo. Tal agravo, naquela ocasião, foi interposto em nome da parte. Nesta feita, contudo, o advogado da parte interpôs o mesmo recurso, porém, em seu nome. Assim sendo, o presente agravo foi inicialmente distribuído ao eminente juiz Dr. João Fischer, que deferiu a liminar e, posteriormente, determinou a sua redistribuição, em razão da prevenção atribuída a este Relator. É de se reconhecer, portanto, que o advogado, com a referida estratégia, tentou infringir as regras de prevenção, de modo a escolher outro juízo que lhe parecesse mais favorável. Tal prática é reprimida pelo art. 77, IV e VI, bem como pelo art. 80, IV, V, VI, do CPC, de forma a constituir ato atentatório à dignidade da justiça e, também, litigância de má-fé. Dessa forma, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento de multa de 15% sobre o valor da causa, o qual deverá ser revertido aos cofres públicos, na forma do art. 77, §2o do CPC, pelo ato atentatório à dignidade da justiça. De igual forma, condena-se ao pagamento de multa equivalente à metade do salário mínimo, considerado o valor irrisório da causa (art. 81, §2o do CPC), bem como em honorários advocatícios de R$500,00 (art. 81 do CPC), em razão da litigância de má-fé. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Liminar concedida na decisão de id 25332166 revogada.
6 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. Pelo ato atentatório à dignidade da justiça, o agravante arcará com a multa de 15% sobre o valor da causa. Pela litigância de má-fé, arcará com a multa referente à metade do valor de um salário-mínimo, bem como com os honorários advocatícios, fixados no valor de R$500,00.

F